Tribunal: TJDFT
Processo: 0722712-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. USUÁRIO EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. TEMA 1.082 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, sob o fundamento de ausência de urgência contemporânea no relatório médico e necessidade de dilação probatória quanto à rescisão contratual entre a operadora de plano de saúde e o empregador do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de manutenção do plano de saúde coletivo rescindido, diante da continuidade de tratamento psiquiátrico essencial à saúde do beneficiário, à luz da tese firmada no Tema 1.082 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que pendente de esclarecimentos as condições em que extinto o contrato, estão presentes os requisitos para aplicação da tese firmada no Tema 1.082 do STJ, que assegura a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em tratamento médico essencial, desde que arque integralmente com a contraprestação.
4. O relatório médico apresentado comprova diagnóstico de esquizofrenia e necessidade de tratamento contínuo, sem previsão de alta, evidenciando a urgência do tratamento e o risco de agravamento do quadro clínico.
5. A relação contratual entre as partes está sujeita às normas do CDC, conforme Súmula 608 do STJ, sendo abusiva a interrupção abrupta do tratamento sem alternativa contratual viável.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a abusividade da rescisão unilateral de plano coletivo em curso de tratamento médico, devendo ser assegurada a continuidade da assistência até a alta, mediante pagamento integral da contraprestação pelo beneficiário.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o. L. 9.656/1998, art. 8o, § 3o, b. Res. CONSU 19/1999, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0709813-38.2023.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 31/5/2023, p. 15/6/2023. TJDFT, APC 0736234-96.2022.8.07.0001, Rel(a). SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 24/5/2023, p. 6/6/2023.